Tribunal: TJDFT
Processo: 0731910-97.2021.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Vistos etc. Do cotejo dos autos emerge a constatação de que o fundamento içado como baluarte da pretensão reformatória dos apelantes pautara-se, precipuamente, na necessidade de sustação dos atos constritivos sobre o imóvel que perfaz os embargos de terceiro que aviaram, ao fundamento de que não teria havido a resolução definitiva da ação de usucapião que transita no bojo do processo no 0716069-44.2021.8.07.0007[1]. Sob essa perspectiva, e consoante participado pela manifestação da douta Procuradoria de Justiça[2], esclareçam os apelantes, no prazo de 5 (cinco) dias, consoante recomenda o princípio da cooperação, acerca da persistência do seu interesse no prosseguimento do inconformismo que agitaram. Com efeito, após a prolação da sentença que julgara improcedente[3] a pretensão de prescrição aquisitiva, foram interpostos apelos das vias ordinária[4] e extraordinária. O apelo extremo restara inadmitido[5], ao passo que, da decisão da Presidência desta Casa de Justiça que negara trânsito ao recurso especial, fora interposto o respectivo agravo, o qual, consoante decisão do Superior Tribunal de Justiça, não fora conhecido[6], operando-se o trânsito em julgado na data de 22/08/2024. Dessas inferências ressoa latente que a pretensão reformatória deduzida restara desguarnecida de qualquer efetividade. Acudido o chamamento, direi sobre o prosseguimento de acordo com a moldura fático-processual subsistente. I. Brasília-DF, 16 de dezembro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Vide apelação de ID 62852118, p. 08, fl. 747: “Diante do exposto, o Apelante requer que o presente recurso de apelação seja CONHECIDO e, quando de seu julgamento, seja totalmente PROVIDO, assim como seja atribuído efeito SUSPENSIVO da sentença para que seja analisada a causa prejudicial/ação de usucapião antes de eventual retorno dos procedimentos expropriatórios do processo principal.” [2] Manifestação de ID 63507511, fls. 772/775. [3] Sentença de ID 62852067, fls. 689/692. [4] Acórdão de ID 62852091, fls. 706/716. [5] Decisão de ID 59804721 dos autos no 0716069-44.2021.8.07.0007 [6] Decisão de ID 63470124 dos autos no 0716069-44.2021.8.07.0007.